Tribunal: TJMT
Processo: 1004415-84.2023.8.11.0013
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004415-84.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), V. R. S. N. S. - CPF: 118.647.031-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. R. S. N. S. - CPF: 118.647.031-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando a disponibilização de vaga em UTI Pediátrica tipo II para menor, excluindo o Município da responsabilidade pelo custeio do tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a existência de responsabilidade solidária entre Estado e Município no custeio de tratamento de saúde de alto custo; e (
ii
) a possibilidade de direcionamento da obrigação principal ao Estado, mantendo-se responsabilidade subsidiária do Município.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federados pela prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme Tema 793 do STF.

4. Em tratamentos de alto custo, embora mantida a solidariedade, é possível o direcionamento da obrigação principal ao Estado, conforme Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

5. Ao Município compete garantir o transporte adequado do paciente até o local do tratamento, mantendo-se sua responsabilidade subsidiária caso o Estado não cumpra a obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos entes federados pela prestação de serviços de saúde é solidária; 2. Em tratamentos de alto custo, é possível o direcionamento da obrigação principal ao Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município, a quem compete prioritariamente o transporte do paciente."

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90,
arts
. 7º, XI, e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793;
Enunciado
60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível

interposto p
elo
Estado de Mato Grosso

contra
a sentença
proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, que
,
nos autos da
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela de urgência
n
°

1000207-22.2024.8.11.0078
,
ajuizada
pel
o

Ministério
Públic
o
Estadual, nos interesses d
a
menor
V. R. S. N. S.
,
julgou procedente os pedidos iniciais

nos seguintes termos:

“
Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para confirmar a medida liminar deferida ao ID 124875880 e:

a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça à paciente/autora a vaga necessária para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – Pediátrica tipo II - a fim de realizar o devido tratamento –, no prazo de 24 horas, seja regulando-a no serviço público de saúde ou na rede privada, às suas expensas, pelo tempo necessário ao seu restabelecimento, disponibilizando os medicamentos, tratamento (inclusive cirurgia) e exames que se fizerem necessários, sob pena do bloqueio do valor necessário a viabilizar a concretização da medida;

b) JULGAR improcedente ação em face do Município de Pontes e Lacerda -
MT.
(...)
”

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação, argumentando que deve ser reconhecida a solidariedade na responsabilidade pela satisfação da obrigação.

Narra que:
“A Constituição estabelece que os Entes Federados (União, Estados e Municípios) são solidariamente responsáveis por garantir o direito à saúde.”

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e condenar solidariamente o ente municipal.

Nas contrarrazões apresentadas
pelo Ministério Público Estadual, representando a menor V. R. S. N. S.
em ID
214249707
, a parte A
pelada
defende
a saúde é direito de todos e dever do Estado, bem como dos demais entes federados.
Assim, requer o provimento do presente recurso.

Intimado, o Município de Pontes e Lacerda não apresentou contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
p
rovimento
parcial
do recurso,
devendo o procedimento ser direcionado ao Estado de Mato Grosso

(
ID

246569657
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

214414179
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, em especial o da tempestividade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela de urgência n° 1000207-22.2024.8.11.0078, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, nos interesses da menor V. R. S. N. S.
, julgou improcedente a ação em face do Município
d
e Pontes
e
Lacerda
-MT
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Em suas razões de apelo, o
Estado
d
e Mato Grosso sustenta que a solidariedade na responsabilidade de prestação vindicada é de competência de todos os entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios que detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Além disso,
em atenção ao enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça
, temos que
:
“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”
.
[
g
.
n
.]

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793:
Os entes da federação
, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
[
g.n
.]

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento,
socorre-lhe
o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado
à
hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que proveu o Recurso Ordinário para determinar o prosseguimento do writ no Tribunal a quo. O Mandado de Segurança fora impetrado por portadora de doença de
Crohn
contra ato coator atribuído ao secretário de saúde do Estado de Goiás, consistente no não fornecimento do medicamento budesonida 3mg, com registro na Anvisa, mas não incluído no
Rename
. 2. O STF, no julgamento Tema 793 (relativo à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), decidiu o RE 855.178/SE, paradigma de repercussão geral, reafirmando a responsabilidade solidária de todos os entes da Federação e concluindo pela legitimidade destes, isolada ou conjuntamente, para comporem o polo passivo de ações que envolvam o fornecimento de medicamentos. 3. Sendo o medicamento pleiteado registrado na Anvisa, deve prevalecer a escolha firmada pelo impetrante no que concerne à indicação do polo passivo do mandamus. A jurisprudência do STJ não exige a inclusão da União no polo passivo nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), mas registrados na Anvisa. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 68612 GO 2022/0090669-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022
)”
.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput, e §1º, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus
arts
. 196, e 198, que é dever do Estado lato sensu garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter.

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município
d
e Pontes
e
Lacerda
-
MT não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o ente municipal, seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso sob exame, para reconhecer a legitimidade do
Município de Pontes e Lacerda-MT
para figurar no polo passivo da presente ação.

Contudo, considerando o Tema n.º 793, do STF c/c enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, acima transcrito e, constatando que o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo, concluo que, embora o
Município de Pontes e Lacerda-MT
, seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano, assim, determino, de ofício, o integral direcionamento da obrigação imposta ao Estado
d
e Mato Grosso.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Registre-se,
por fim
, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024